Tribunal: STF
Processo: HC 247531
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 870.439/RO, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. Na espécie, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, já que seria ele membro de organização criminosa especializada na prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes. A propósito, destacaram as instâncias de origem o relevante papel desempenhado pelo agravante, visto ser apontado como líder do grupo criminoso, detentor do domínio total dos fatos e responsável por organizar a logística sobre a aquisição, guarda, remessa e manutenção do material tóxico. Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    3. A propósito, destacou o Ministério Público Federal, em seu parecer, "a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes em, ao menos, três ocasiões distintas, em contexto de tráfico interestadual de drogas – 400kg de cocaína, apreensão ocorrida em 09.12.2021 na cidade de Porto Velho; 442kg de cocaína, apreensão ocorrida em 30.08.2022, em São Paulo; e 200kg, apreensão em 04.10.2022, também em São Paulo –, a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva, a fortiori ao se considerar a utilização de pessoa jurídica, administrada pelo paciente, para a prática dos crimes" (e-STJ fl. 111 ).



    4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorreu no caso dos autos. Com a mesma fundamentação, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que não seriam insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 9, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta, em síntese:



    [...] a decisão que decretou a prisão preventiva carece totalmente de fundamentação idônea, pois afirmar genericamente que a gravidade concreta dos crimes, praticados sem grave ameaça, e que a liberdade dos investigados causa sensação de impotência na sociedade ... contribuindo para o descrédito da própria justiça e aumentando o clima de medo, tensão e intranquilidade na coletividade, mais uma vez utilizando de afirmações genéricas para a decretação da prisão preventiva, concluindo ao final pela necessidade do cárcere sob a suposição de que em liberdade eles poderiam voltar a delinquir (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    a) Conceder a medida liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas na forma do art. 319 do CPP, como feito para os outros réus do mesmo processo, conforme decisões anexas;



    b) No mérito, confirmar a liminar e julgar procedente o habeas para reconhecer a inidoneidade da decisão do decreto de prisão preventiva originário como forma de soberania da JUSTIÇA (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal - CPP prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.



    Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.



    A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.



    Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º/8/2006, p. 470).



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.



    Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 87/94):



    Aduz que os trabalhos se iniciaram a partir da necessidade de atenção à estrutura planejada para o recebimento, guarda, remessa e comercialização de droga na cidade de Porto Velho/RO. As inúmeras diligências foram compiladas na denominada Informação Policial INICIAL – GISE/PF/RO. Esclarece que no dia 09 de dezembro de 2021, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, constatou-se a apreensão de aproximadamente 400kg (quatrocentos) de cocaína na cidade de Porto Velho/RO, sendo flagrado WILSON JOSE DA SILVA MORAES JUNIOR, CPF 525.967.292-53. Relata que este Juízo deferiu o pedido de acessos aos dados de constante no aparelho celular no bojo dos autos 7074973-77.2021.8.22.0001.



    Aduz que, iniciada a extração de dados do celular do flagranteado WILSON, foi permitido identificar dos demais prováveis envolvidos, e ainda o “modus operandi” do grupo. Diante da identificação dos envolvidos na organização, foi deferida a Cautelar Sigilosa de Quebras de Dados Telefônicos e Telemáticos.



    Ainda, tendo sido o Afastamento de Sigilo Bancário e Fiscal dos seguintes investigados: HENRIQUE MOTA DE ARAÚJO, LEANDRO FIGUEIREDO, MAICON CANESIN DE LIMA e NORTE EXPRESS TRANSPORTES (CNPJ 28.584.965/0002-79).



    Ressalta que durante as investigações foram materializados ao menos 03 (três) eventos de tráfico interestadual.



    Cita uma apreensão de aproximadamente 400kg (quatrocentos quilos) de Cocaína na cidade de Porto Velho/RO em 09/12/2021, onde MAICON CANESIN, HENRIQUE MOTA DE ARAUJO e LEANDRO FIGUEIREDO SIMÃO, de forma livre e consciente, em dias anteriores e no dia dos fatos, praticaram o crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33, “caput”, c/c Art. 40, V, ambos da lei 11.343/2006. ocasião em que WILSON JOSE DA SILVA MORAES JUNIOR foi preso em flagrante no KM 759 da BR-364 ao transportar em seu caminhão 400KG (quatrocentos quilos de cocaína em forma de tabletes.



    Conclui-se que, desse fato há indícios suficientes que MAICON CANESIS é o líder da organização criminosa e quem detinha o domínio total dos fatos, conforme foi verificado no celular de WILSON. LEANDRO FIGUEIREDO SIMÃO também estabelecia o controle da situação mantendo contato ativo com WILSON.



    HENRIQUE MOTA DE ARAUJO se apresentou como proprietário da empresa NORTE EXPRESS alegando estar WILSON apenas prestando serviço não sabendo informar o motivo do motorista preso estaria fazendo fora da rota. No entanto, ao analisar os dados, foi verificado que possuía HENRIQUE todo o controle logístico da situação em contato com os demais, MAICON e LEANDRO. Inclusive, o próprio, em Porto Velho/RO, se deslocou ao distrito de Extrema para receber a carga de droga.



    Sendo assim, MAICON, LEANDRO e HENRIQUE que organizam a logística acerca da aquisição, guarda, remessa e manutenção em depósito da pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na região de Rondônia, estabelecida como base a cidade de Porto Velho/RO, praticando atos materiais ativos imprescindíveis para a remessa da carga de droga com participação indispensável.



    Prossegue, mencionando uma segunda apreensão de aproximadamente 442kg (quatrocentos e quarenta e dois quilos) de Cocaína na cidade de São Paulo/SP em 30/08/2022.



    MAICON CANESIN, HENRIQUE MOTA DE ARAUJO e ALTEMIR DA LUZ, vulgo “NEGUIM”, todos de forma livre e consciente, em dias anteriores e no dia 30/08/2022, na cidade de São Paulo/SP, praticaram o crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33, c/c Art. 40, V, “caput”, ambos da lei 11.343/2006, quando NILTON RODRIGUES BARDO foi preso em flagrante por transporte ilícito e posse de arma de fogo de uso permitido, tudo conforme Informação Policial n. 13/2022.



    Neste dia, após iniciar monitoramento através das interceptações telefônicas, chegou-se à prisão de NILTON, pois conforme ligações com ALTEMIR já teria carregado diversas remessas de droga no galpão da empresa NORTE EXPRESS em Guarulhos/SP.



    Em revista minuciosa em seu veículo e em sua mochila, foram encontrados três tijolos de maconha contendo aproximadamente dois quilogramas cada. Foi franqueada a entrada em sua residência, na dois quilogramas cada Rua Arco-Verde, 179 – Vila Guilhermina, São Paulo/SP, 03543-100, sendo lá foram encontrados:



    - 01 (uma) Pistola calibre .380 de Marca Salsirmaz sem numeração;



    - 01 (um) carregador contendo 12 (doze) munições calibre .380; -10 (dez) munições calibre .38 lacradas;



    - 01 (um) carregador de Glock – 9 mm contendo 03 (três) munições 9 mm;



    - 01 (um) simulacro de Pistola;



    - 01 (um) par de algemas.



    ALTEMIR DA LUZ, vulgo “NEGUIM”, em ligação anterior ao flagrante, recebe ligação de NILTON para reclamar de uma das caixas da droga recém recebida em razão de estar “molhada”. No dia seguinte, 30 de agosto às 11:47, o número novamente liga para ALTEMIR, desta vez reclamando de outras caixas também “molhadas”.



    Menciona um 3º fato, concernente à uma apreensão de 200KG (duzentos quilos) de cocaína no dia 04/10/2022 em São Paulo/SP.



    MAICON CANESIN, ALTEMIR LUZ vulgo “NEGUIM” todos de e HENRIQUE MOTA DE ARAÚJO, forma livre e consciente, em dias anteriores e no dia 04/10/2022, na cidade de São Paulo/SP, praticaram o crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33, c/c Art. 40, V, ambos “caput”, da lei 11.343/2006, quando HIGOR ALEXANDRE CASTRO, FRACISCO DIOGO MATIAS DE foram presos em flagrante pelo transporte da carga OLIVEIRA E MÁRCIO DE SOUZA FRANCISCO ilícita, tudo conforme Informação Policial n. 20/2022.



    Conforme demonstrado durante o Auto Circunstanciado n. 5, HIGOR ALEXANDRE é um importante associado de MAICON e já era monitorado pela equipe de investigação. Desde o período de interceptação anterior, já havia sido investigado em razão do conluio associativo aos operadores do Norte do País.



    Conforme demonstrado no Auto Circunstanciado n. 06, principalmente detalhada ação em Informação Policial n. 20/2022, obteve-se notícia da prisão em flagrante em arguição. Durante conversa entre os dois, MAICON e HIGOR, aquele fica responsável por vender uma carga de droga em poder de HIGOR, o que deixa claro o conluio e o liame subjetivo para a prática criminosa entre os dois. Ao continuar monitorando, HIGOR, FRANCISCO DIOGO MATIAS DE OLIVEIRA E MÁRCIO DE SOUZA FRANSICO no dia 04/10/2022 acabou sendo flagrado transportando 200Kg de cocaína, com outros dois indivíduos, quando abordado tendo quebrado seu aparelho celular. Assim, destruiu provas elucidativas de toda a negociação, de quem receberia o produto entorpecente da organização criminosa e sua destinação.



    Sendo assim, MAICON e HENRIQUE que organizam a logística acerca da aquisição, guarda, remessa e manutenção em depósito da pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo novamente ALTEMIR LUZ, vulgo “NEGUIM” ou “NEGUINHO” como responsável pela logística do Estado de São Paulo, praticando atos materiais, ativos imprescindíveis para a remessa da carga de droga e com participação indispensável, na droga apreendida em transporte por HIGOR ALEXANDRE CASTRO.



    Narra um 4º fato, concernente à uma associação para o tráfico arquitetada para essa prática delitiva no estado de Rondônia, onde MAICON CANESIN DE LIMA, LEANDRO FIGUEIREDO SIMÃO, HENRIQUE MOTA DE ARAÚJO, ALTEMIR DA LUZ, vulgo “NEGUIM” OU “NEGUINHO”, WILSON JOSE DA SILVA MORAES JUNIOR, NILTON RODRIGUES BARDO, HIGOR ALEXANDRE CASTRO, ELIEMAR ESQUIVEL FUZARI, EDÉLIO FONSECA DOS SANTOS, MARCOS ARAÚJO DE AGUIAR JUNIOR, EWERTON MARIANO FERNANDES, RAIMUNDO NONATO FARIAS, SAMIR LEÃO AMUD, LEONARDO PINHEIRO SAID, BRUNA VINHORTE GOMES, THAYANE BRANDAO DE CASTRO, FABIELLI DA SILVA NUNES, ANNA KAROLINA GALVÃO, JAMILE SANTOS SILVA, ELLEN LORRANE MELO PIMENTEL, ISAAC FELIX DE SOUZA, FRACISCO DIOGO MATIAS DE OLIVEIRA, MÁRCIO DE SOUZA FRANSICO, EDMILSON LIMA DOS SANTOS JUNIOR, vulgo “ARTHUR CAPOEIRA”, de forma livre e consciente, em data que não se pode precisar, porém no mínimo desde 2021, tendo como sede de logística a cidade de Porto Velho/RO, Guarulhos/SP e São Paulo/SP, através da empresa NORTE EXPRESS, com base intelectual na cidade de Manaus/AM, e destino o Nordeste do País, integraram e associaram para o tráfico interestadual de entorpecentes incidindo todos no crime previsto no art. 35, “caput”, c/c Art. 40, V, ambos da lei 11.343/2006.



    Indica ainda no 5º Fato, o qual refere-se ao crime de lavagem de dinheiro, onde MAICON CANESIN DE LIMA, LEANDRO FIGUEIREDO SIMÃO, HENRIQUE MOTA DE ARAÚJO, ALTEMIR DA LUZ, vulgo “NEGUIM” OU “NEGUINHO”, WILSON JOSE DA SILVA MORAES JUNIOR, NILTON RODRIGUES BARDO, HIGOR ALEXANDRE CASTRO, ELIEMAR ESQUIVEL FUZARI, EDÉLIO FONSECA DOS SANTOS, MARCOS ARAÚJO DE AGUIAR JUNIOR, EWERTON MARIANO FERNANDES, RAIMUNDO NONATO FARIAS, SAMIR LEÃO AMUD, LEONARDO PINHEIRO SAID, BRUNA VINHORTE GOMES, THAYANE BRANDÃO DE CASTRO, FABIELLI DA SILVA NUNES, ANNA KAROLINA GALVÃO, JAMILE SANTOS SILVA, ELLEN LORRANE MELO PIMENTEL, ISAAC FELIX DE SOUZA, FRANCISCO DIOGO MATIAS DE OLIVEIRA, MÁRCIO DE SOUZA FRANSICO, EDMILSON LIMA DOS SANTOS JUNIOR, vulgo “ARTHUR CAPOEIRA, conscientes, em data que não se pode precisar, porém no mínimo desde de 2021, movimentaram dissimuladamente valores oriundos do tráfico de drogas em contas bancárias incidindo todos no crime de lavagem de capitais previsto no art. 1º, caput, §1º e 2º da lei 9.613/1998.



    Aduz que da mesma forma, utilizaram das empresas NORTE EXPRESS TRANSPORTES, ALAMBIQUE BAR E RESTAURANTE, RIO AMAZON COMBUSTÍVEIS e GOLD CAR, como exaustivamente demonstrado, para a movimentação ilícita de valores de maneira dissimulada, com fracionamento de pix, transferências e depósitos, e com intuito de ocultar patrimônio angariado de forma ilícita através do tráfico interestadual de drogas. Não bastasse isso, ocultam ainda patrimônio através de interpostas pessoas.



    Por fim, sumariza a participação de cada integrante da OrCrim esclarecendo que: do fato n. 04 já expostos, conclui pela participação, com indícios suficientes e reais, de que MAICON CANESIN DE LIMA é o líder e desenvolve uma atividade concreta e duradoura de tráfico de drogas dentro da sua empresa NORTE EXPRESS.



    HENRIQUE MOTA DE ARAÚJO é o principal operador logístico da organização criminosa. Sempre acompanha o recebimento dos carregamentos de drogas nas cidades como assim demonstrado e confirmado nas duas prisões em flagrante. Comprovou-se ser HENRIQUE o braço direito de MAICON nas atividades de tráfico de drogas.



    LEANDRO FIGUEIREDO SIMÃO é um dos aliados de MAICON. Possui uma renovadora de carros chamada “GOLD CAR”, localizada na cidade de Manaus/AM. Também é sócio de MAICON na casa de festas “ALAMBIQUE”, sempre se comunica com MAICON a respeito das atividades que serão desenvolvidas. Movimenta grandes quantias em suas contas bancárias o que não se coaduna com o dinheiro declarado à Receita Federal.



    EDÉLIO FONSECA DOS SANTOS protagoniza situação com EWERTON FERNANDES vulgo “BETIM”, pois foi verificado que realiza a ramificação da organização na cidade de Salvador/BA. Cuida de interesses da Orcrim alugando veículos e casas, fazendo o traslado de integrantes da organização, fazendo a manutenção de veículos e quando enviou um veículo de luxo de Belém/PA para Manaus/AM. Nas tratativas fica nítida a relação de superioridade hierárquica de EWERTON sobre ele.



    EWERTON MARIANO FERNANDES é tratado sempre pelo seu vulgo “BETIM” sendo descoberto o uso de documento falso com nome de ROBERTO VILLAR, dando origem ao vulgo. É membro da facção criminosa denominada PCC e em conluio com e os demais integrantes da OrCrim, arquiteta MAICON toda a distribuição de drogas que é transportada pela NORTE EXPRESS.



    THAYANE BRANDÃO DE CASTRO, ao longo das mensagens, demonstra ter ciência das empreitadas criminosas do companheiro e conversa sobre entregas de mercadorias, sobre sua identidade falsa e da participação dele na facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.



    FABIELLI DA SILVA NUNES mora em um apartamento na cidade de São Paulo/SP e se beneficia do dinheiro do tráfico quando demonstra ter ciência das atividades ilícitas e da participação dele no PCC, assim como recebe valores para custeio da moradia, sustento, transporte, etc.



    ANNA KAROLINA GALVÃO reside na cidade de Itaituba/PA e cede a conta bancária para passagem de capitais ilícitos em troca de participação financeira.



    JAMILE SANTOS SILVA surge como investigada em razão de manter contato contumaz por meio do aplicativo WhatsApp com os investigados - Informações 008.2022 e 015.2022. Suspeita-se que ela seja uma espécie de tesoureira de EWERTON e ARTHUR e os auxilia na lavagem de dinheiro da organização criminosa.



    MARCOS ARAÚJO DE AGUIAR JÚNIO Ré motorista de caminhão e realiza o transporte de entorpecentes sob a coordenação de MAICON e HENRIQUE. Sua participação encontra-se devidamente documentada na Informação da Polícia Judiciária n. 009.2022.



    RAIMUNDO NONATO FARIAS DE SOUZA é o único sócio da empresa RIO MAZON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO que vem recebendo depósitos da organização criminosa. Todas as informações estão descritas nos seguintes IPJs: n. 008.2022 e n. 008.1.2022.



    SAMIR LEÃO AMUD consta como investigado de lavagem de dinheiro para a Orcrim quando envia consideráveis quantias a empresa NORTE EXPRESS, sem nenhum vínculo aparente.



    BRUNA VINHORTE GOMES atuando como operadora na lavagem de capitais, pois tem conhecimento das empreitadas criminosas de SAMIRe mesmo assim recebe e envia quantias que excedem e muito sua capacidade financeira como enfermeira. Intermedia transações financeiras de SAMIR conscientemente utilizando identidades falsas.



    ALTEMIR DA LUZ, vulgo 'NEGUIM', é o ponto focal da OrCrim na cidade de São Paulo/SP. Auxilia no recebimento e distribuição da droga, quando da chegada na empresa NORTE EXPRESS. Na própria situação da prisão em flagrante, ALTEMIR foi o distribuidor da droga para o transporte realizado por NILTON.



    NILTON, sem saber que estava sendo monitorado, apresentou-se à equipe policial na empresa e disse desconhecer qualquer conduta ilícita praticada pelo que acabara de ser preso. No entanto, nas ligações que estavam sendo interceptadas fica clara a participação.



    HIGOR ALEXANDRE CASTRO, durante a análise dos diálogos de MAICON, foi identificado como pessoa íntima e de confiança. Nos dias em que está em São Paulo almoçam juntos e saem à noite. HIGOR deixa uma BMW para que MAICON a utilize.



    MAICON ELIEMAR ESQUIVEL FUZARI qualificado e identificado como um operador financeiro da Orcrim, pois em diversos eventos atua como administrador do dinheiro de MAICON, agência ISAAC FELIX para que auxilie nas transações, assim como utiliza-se das empresas CBPAR ATIVIDADES FINANCEIRAS E COBRANCAS LTDA, 34.190.994/0001-78 e AURUM INVESTIMENTOS LTDA, 40.492.045/0001-45, com o intuito claro de dar aparência lícita ao dinheiro auferido pela Orcrim. Tais eventos estão detalhados nas Informações policiais 21 e 22.2022.



    ISAAC FELIX DE SOUZA, retratado na IPJ 023.2022, está em conluio com os demais integrantes da Orcrim, por diversas vezes, durante a análise telemática de “MAZINHO”, ficou evidente a participação nas empreitadas criminosas. Atua ativamente na função financeira da organização criminosa.



    EDMILSON LIMA DOS SANTOS JÚNIOR ao longo da investigação atendia pelo nome de ARTHUR e, apesar de aparecer em vários diálogos, não havia sido qualificado. Conforme restou demonstrado na IPJ 029.2022, ARTHUR na verdade é o vulgo de EDMILSON LIMA DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 044.844.865-39, indivíduo situado em Salvador/BA que de lá associa-se a quadrilha no tráfico de entorpecentes e na lavagem de capitais.



    LEONARDO PINHEIRO SAID, por meio da quebra Telemática do e-mail ewertonfernandesssss@gmail.com - pertencente a EWERTON FERNANDES, verificou-se contato com LEONARDO e que este tem envolvimento nas atividades ilícitas, chegando a ponto de mencionar uma droga que foi apreendida pela polícia federal na cidade de ITAITUBA/PA.



    EWERTON FERNANDES, vulgo “BETIM”, pede os dados bancários de LEONARDO para receber um pagamento, após cair o dinheiro avisa pra LEONARDO ficar com R$ 1.000,00 (hum mil reais) e colocar o resto em uma conta a ser indicada por EWERTON, em uma clara configuração de ocultação e dissimulação da origem do dinheiro. LEONARDO responde por três vezes a inquéritos sob acusação de estelionato.



    ELLEN LORRANE MELO PIMENTEL é uma operadora financeira da organização criminosa, pois com EWERTON FERNANDES recebe inúmeros depósitos e transferências bancárias oriundas do tráfico de entorpecentes, em especial da investigada JAMILE - outra operadora financeira da ORCRIM sediada em Salvador/BA. Suas condutas ilícitas restam demonstradas nas IPJs 015.2022 e 015.1.2022.



    Finaliza reforçando poder se concluir pela prática reiterada, não eventual, organizada, divisão de tarefas precisas, estável e permanente da associação ao tráfico interestadual de drogas.



    O pedido veio acompanhado de cópias do inquérito policial, com detalhes dos acontecimentos.



    A autoridade justifica que estão presentes os pressupostos e requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando a comprovação da materialidade, bem como indícios de autoria da prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico em relação aos ora representados.



    Relatei. Decido.



    [...]



    Verifica-se, ainda que em uma análise perfunctória do caso, os representados praticaram os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, totalizando, em tese, pena máxima superior a 4 (quatro) anos.



    Quanto aos pressupostos autorizadores para o deferimento da prisão preventiva, verifica-se caracterizada a necessidade de se garantir a ordem pública, notadamente ante a gravidade dos crimes em comento e, a forma como foram praticados demonstram que os investigados são na prática habitués delitiva.



    Com efeito, não há dúvidas de que a liberdade dos investigados causa sensação de impotência na sociedade, que se vê à mercê de criminosos desse jaez verdadeiros mercadores da morte, contribuindo para o descrédito da própria justiça e aumentando o clima de medo, tensão e intranquilidade na coletividade, o que também está a recomendar a segregação.



    Sendo assim, desponta dos autos a certeza da necessidade da segregação para impedir que, soltos, os representados eventualmente voltem a delinquir, constatação apta a justificar a decretação da medida constritiva excepcional para garantia da ordem pública.



    Além disso, os investigados demonstram alto poder de organização e facilmente poderiam se furtar à aplicação da lei.



    Destarte, para acautelar a ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, mostra-se necessária a decretação da medida constritiva excepcional.



    Como se vê, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, já que seria ele membro de organização criminosa especializada na prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes. A propósito, destacaram as instâncias de origem o relevante papel desempenhado pelo agente, visto ser apontado como líder do grupo criminoso, detentor do domínio total dos fatos e responsável por organizar a logística sobre a aquisição, guarda, remessa e manutenção do material tóxico.



    Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada.



    [...]



    Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos.



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputei indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostrariam insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal, no ponto, foi ao encontro da compreensão ora alcançada.



    Transcrevi, por oportuno, este trecho do parecer:



    Destacou-se, ainda, a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes em, ao menos, três ocasiões distintas, em contexto de tráfico interestadual de drogas – 400kg de cocaína, apreensão ocorrida em 09.12.2021 na cidade de Porto Velho; 442kg de cocaína, apreensão ocorrida em 30.08.2022, em São Paulo; e 200kg, apreensão em 04.10.2022, também em São Paulo –, a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva, a fortiori ao se considerar a utilização de pessoa jurídica, administrada pelo paciente, para a prática dos crimes.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9, pp. 3-11 — grifei). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no